Tribunal: TJMT
Processo: 1001770-92.2023.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001770-92.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA MENANDES DA SILVA - CPF: 442.616.321-87 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FATIMA APARECIDA MENANDES DA SILVA
.

APELADO(S):

BANCO PAN S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – NÃO COMPROVADA –
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFI
CIÊNCIA FINANCEIRA
– NÃO SATISFEITO
–
INÉPCIA DA INICIAL –
EXTINÇÃO EQUIVOCADA

–
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
–

DEVIDO PROCESSO LEGAL
–
SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
comprovação da situação de hipossuficiência econômica da parte não se constitui em um dos requisitos da petição inicial
a teor do art. 319 e incisos do Código de Processo Civil, p
ortanto, não enseja a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol d’Oeste que julgou extinto processo com fulcro no art. 485, I do Código de Processo Civil, ante a inépcia da petição inicial, em face da inércia da recorrente após
ter sido intimada a instruir a inicial com documentos necessários, nos moldes do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito
.

A instituição financeira apelada apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
FATIMA APARECIDA MENANDES DA SILVA
.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol d’Oeste que julgou extinto processo com fulcro no art. 485, I do Código de Processo Civil, ante a inépcia da petição inicial, em face da inércia da recorrente após ter sido intimada a instruir a inicial com documentos necessários, nos moldes do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

1.
Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

A meu sentir, tenho que
deve
ser
acolhida
a pretensão recursal,
pois, compulsando os autos
,
verifica-se que o Juízo monocrático indeferiu a petição inicial
, face a ausência de apresentação de documentos indispensáveis à ação, a saber
da necessidade
comprovação de hipossuficiência financeira
, sem oportunizar
a parte
o recolhimento do preparo
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFUCIÊNCIA FINANCEIRA - INÉRCIA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça tem pacífica orientação no sentido da prescindibilidade de intimação pessoal da parte quando a extinção do processo estiver fundada no indeferimento da petição inicial
(
AgRg
no
AREsp
357719).
A falta de comprovação da hipossuficiência acarreta o indeferimento da justiça gratuita e
não o indeferimento da petição inicial, devendo, então, ser conferida oportunidade à parte para efetuar o recolhimento das custas iniciais. "Antes de declarar a deserção do recurso, o magistrado deve analisar o pedido de gratuidade de justiça feito antes da sua interposição, concedendo prazo, no caso de indeferimento, para recolhimento das custas devidas"
(
EDcl
no RMS 30651 / PA).

(TJ-MT 10015827620218110009 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)
. (grifo nosso).

Todavia, o Ilustre Juiz Singular extinguiu
prematuramente
o feito, notadamente,
sem facultar a parte o recolhimento
das custas processuais, a meu ver, ferindo o
princípio-garantia do devido processo legal
.

Ademais,
a comprovação da situação de hipossuficiência econômica da parte não se constitui em um dos requisitos da petição inicial
a teor do art. 319
e incisos
do Código de Processo Civil
:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I -
o
juízo a que é dirigida;

II -
os
nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV -
o
pedido com as suas especificações;

V -
o
valor da causa;

VI -
as
provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Portanto,
não enseja a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 321 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Por tais razões, entendo que deve ser dado acolhimento ao pleito
recursal
, para

retorn
o
dos autos à instância de origem.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reforma
r
a sentença
, determinando o retorno dos autos à instância singela
, para regular prosseguimento do feito
.

Deixo de arbitrar a condenação em honorários sucumbenciais
em face do êxito recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024